Tribunal: TJMT
Processo: 0001567-77.2014.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001567-77.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOMINGOS - CPF: 655.502.341-49 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOMINGOS - CPF: 655.502.341-49 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOMINGOS - CPF: 655.502.341-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ÓBITO DE PACIENTE – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO POR FALHA NA PRESTACAO DO SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – ACÓRDÃO QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA – ERRO MATERIAL QUANTO À ASSERTIVA DE QUE A MÉDICA RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO FOI ABSOLVIDA NA ESFERA CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e, no caso, restou constatado erro material (artigo 1.022, II, CPC).

2. Havendo erro material em um dos pontos trazidos pela Embargante, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com a correção erro; todavia,
in casu
, sem capacidade para produzir a alteração no resultado do julgamento do apelo.

3. Não tendo a Autora não se desincumbido de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o tratamento médico realizado e a morte de sua filha, afasta-se o dever de indenizar do Município Apelante por falha na prestação de serviço hospitalar e erro médico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria Aparecida Domingos
em face do acórdão, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Alta Floresta
para julgar improcedentes os pedidos veiculados na Ação de Indenização por danos morais e materiais em decorrência de suposto erro médico, em razão da ausência de comprovação de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o alegado dano, consubstanciado no óbito da infante A. M. D. S., e declarou prejudicados o Recurso de Apelação interposto por Maria Aparecida Domingos e a Remessa Necessária.

Aduz que, o acórdão embargado apresenta erro material quanto à conclusão acerca da inexistência do nexo causal entre o tratamento médico realizado e a morte da filha da Embargante, especialmente o laudo pericial, realizado com base no prontuário médico da menor, que concluiu que a causa da morte foi a falta de assistência médica.

Argumenta que
, o médico legista, ao responder o quesito de número quatro (“a morte foi produzida por veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar de perigo comum? Resposta fundamentada”), concluiu que “sim, falta de assistência médica. De acordo com relatório da enfermagem, todo atendimento durante o período na pediatria fora feito por telefone” (ID 8389906).

Destaca, ainda, a ocorrência de erro material quanto ao desfecho da ação penal, uma vez que afirmou que a médica e a enfermeira da menor foram absolvidas no âmbito criminal por ausência de provas de autoria, contudo o processo criminal teria se encerrado diante da ocorrência da prescrição.

Alega, também que, o laudo de necropsia indireta que é eficaz em demonstrar o nexo causal entre a atividade médica e o falecimento da menor, além da existência nos autos outras provas que são igualmente capazes de certificar a insuficiência do tratamento médico ofertado, tais como o fato de que a médica responsável pelos cuidados da filha da Autora nem sequer estava presente no hospital; ter sido prescrito medicamento fortemente contraindicado e o desligamento equivocado da máquina de oxigênio pela enfermeira.

Assevera que, mesmo diante do quadro gravíssimo da infante em questão, com crises convulsivas e em iminente risco de vida, a médica pediatra Maria Eugênia Lozano não se dignou a comparecer ao hospital para examiná-la, prescrevendo o medicamento Gardenal, por telefone, que possui contraindicação absoluta em caso de paciente com insuficiência respiratória, como a criança A. M., que estava sendo mantida no oxigênio e a causa da morte apontada foi insuficiência respiratória, edema pulmonar e miocardite.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado, com manifestação expressa acerca das referidas situações que configurariam negligência médica e o nexo causal na situação em tela – além de corrigir o erro material concernente ao desfecho da ação penal, que não absolveu as Rés por ausência de provas de autoria, mas sim diante da ocorrência da extinção da punibilidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID n. 50942474, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, a Embargante alega que o acórdão objurgado apresenta
erro material quanto à conclusão acerca da inexistência do nexo causal entre o tratamento médico realizado e a morte da filha da Embargante, especialmente o laudo pericial, realizado com base no prontuário médico da menor, que concluiu que a causa da morte foi a falta de assistência médica.

Argumenta que
, o médico legista, ao responder o quesito de número quatro (“a morte foi produzida por veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar de perigo comum? Resposta fundamentada”), concluiu que “sim, falta de assistência médica. De acordo com relatório da enfermagem, todo atendimento durante o período na pediatria fora feito por telefone” (ID 8389906).

Destaca, ainda,
a ocorrência de erro material quanto ao desfecho da ação penal, uma vez que afirmou que a médica e a enfermeira da menor foram absolvidas no âmbito criminal por ausência de provas de autoria, contudo o processo criminal teria se encerrado diante da ocorrência da prescrição
.

Alega, também que,
o laudo de necropsia indireta que é eficaz em demonstrar o nexo causal entre a atividade médica e o falecimento da menor, além da existência nos autos outras provas que são igualmente capazes de certificar a insuficiência do tratamento médico ofertado, tais como o fato de que a médica responsável pelos cuidados da filha da Autora nem sequer estava presente no hospital; ter sido prescrito medicamento fortemente contraindicado e o desligamento equivocado da máquina de oxigênio pela enfermeira
.

Assevera que,
mesmo diante do quadro gravíssimo da infante em questão, com crises convulsivas e em iminente risco de vida, a médica pediatra Maria Eugênia Lozano não se dignou a comparecer ao hospital para examiná-la, prescrevendo o medicamento Gardenal, por telefone, que possui contraindicação absoluta em caso de paciente com insuficiência respiratória, como a criança A. M., que estava sendo mantida no oxigênio e a causa da morte apontada foi insuficiência respiratória, edema pulmonar e miocardite
.

Com efeito, verifica-se que, o acórdão embargado apresenta erro material quanto à afirmação de que
a médica Dra. Maria Eugênia Lozano de Pacio e a técnica de enfermagem Seomara Virginio de Sousa foram absolvidas sumariamente da acusação de homicídio culposo por ausência de provas de autoria
, uma vez que, na realidade a Ação Penal n. 4872-84.2005.811.0007 foi extinta em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

De toda sorte, esclareço, de início, que a correção do erro material não implicará em alteração no resultado do julgamento, uma vez que, conforme consignado no acórdão embargado,
vislumbra-se das provas produzidas nos autos a ausência de nexo causal quanto ao alegado comportamento negligente do ente público Municipal, uma vez que a análise da relação entre a falha apontada pela Autora –
tratamento médico negligente e inadequado
–
e a morte de sua filha
, é questão eminentemente técnica, que somente poderia ser atestada por meio de perícia.

Isso porque, apesar de o laudo de necrópsia indireto realizado
exclusivamente com base no prontuário
da menor falecida em 4-8-2010

(ID n. 8389906 – p. 14 e 15) ter afirmado que a morte desta se deu por causa natural (Síndrome Febril) em decorrência da falta de assistência médica, uma vez que o relatório de enfermagem teria afirmado que todo o atendimento durante o período na pediatria foi realizado por telefone, observa-se que a sindicância realizada pelo Conselho Regional de Medicina para analisar eventual erro ou omissão médica foi arquivada (ID n. 8389954) após a conclusão de que
não há indícios de infração ao Código de Ética Médico, ressaltando que a criança foi atendida no setor de emergência do Hospital Municipal de Alta Floresta com quadro de crise convulsiva tônico-clônica generalizada, sendo avaliada e medicada pelo plantonista Dr. Leonardo Belém, que também solicitou exames laboratoriais. Que a criança foi internada no setor de pediatria, pois não havia na época dos fatos, UTI pediátrica. Que a médica pediatra Dra. Maria Eugénia avaliou a criança e solicitou a presença do neurologista para acompanhar o caso (Dr. Osvaldo). Que a criança apresentou parada cardiorrespiratória sendo atendida pelo médico plantonista Dr. Sidneymar, que realizou manobras de ressuscitação. A criança veio a óbito apesar dos esforços dispensados pela equipe
.

Ressalto, outrossim, que, não há qualquer comprovação de que a médica Dra. Maria Eugênia estaria de plantão na data dos fatos e/ou que outros médicos não teriam prestado o atendimento médico necessário à infante, além de que não existem provas de que o aparelho de oxigênio utilizado pela menor tenha sido desligamento equivocadamente, bem como que a medicação ministrada na menor teria sido decisiva para o resultado morte, não tendo a Autora não se desincumbido de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o tratamento médico realizado e a morte de sua filha, afasta-se o dever do Município Embargado de indenizar a Autora pelos transtornos que sofreu com a perda de sua filha.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTIGO
131
DO
CÓDIGO CIVIL
.

1. O sistema processual civil abraça o princípio do livre convencimento motivado, que, inclusive está positivado no artigo
131
do
Código de Processo Civil
, impondo ao julgador a indicação dos motivos de suas conclusões. Na hipótese em que a ação proposta tem sustentação na existência de erro médico, uma vez que realizada perícia, deve o julgador indicar os motivos pelos quais resolve concluir pela obrigação de indenizar, tomando posição oposta às conclusões do perito, mormente quando outras provas não existem nos autos.

2. A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional.

3. Recurso especial provido.

(STJ, Quarta Turma, REsp 1.078.057, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 26.2.2009, Pág. 333, unânime)

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO INOPORTUNA E GENÉRICA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ESCLARECIDA NO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA CORREÇÃO DE FRATURA EM ÚMERO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A parte autora, embora tenha sido intimada para designação do perito, oportunidade em que deveria suscitar a alegada suspeição, somente o fez após a elaboração do laudo pericial, a indicar, na realidade, a sua insatisfação com o resultado do exame, sobretudo se for levado em consideração que a alegação foi genérica, limitando-se à afirmação de que foi obtida informação de que o perito seria amigo íntimo do médico que realizou os procedimentos cirúrgicos a que foi submetido, sem maiores esclarecimentos ou indicação de provas aptas à comprovação do alegado.

2 - O artigo
437
, do
Código de Processo Civil
, concede ao magistrado a faculdade de realização de nova perícia, quando entender insuficientes os esclarecimentos fornecidos pelo primeiro laudo pericial, de maneira que, sendo possível ao magistrado formar seu convencimento através da perícia já realizada, torna-se desnecessária a realização de novo exame pericial.

3 - O artigo
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, consagrou a responsabilidade civil objetiva do Estado, tendo por fundamento a teoria do risco administrativo, ou seja, para a aferição da responsabilidade civil do Estado e consequente reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados, basta a prova do nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido e o fato danoso e injusto ocasionado pelo poder público, sendo dispensável, portanto, a demonstração do elemento subjetivo culpa.

4 - Da detida análise dos autos, sobretudo do laudo pericial produzido em juízo, verifica-se que foram corretos todos os procedimentos adotados pelos profissionais da unidade de saúde durante as intervenções cirúrgicas realizadas para correção da fratura do úmero direito da parte autora, não havendo qualquer indício de negligência, perícia ou imprudência pela equipe que prestou atendimento médico.

5 - Não tendo sido demonstrada a existência de nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado pela equipe da unidade de saúde e os danos alegadamente suportados pela parte autora, não há que se falar em responsabilização estatal.

6 - Agravo retido e recurso de apelação desprovidos.

(AC 2008.51.17.000630-7, Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data: 3/4/2014).

No que tange ao prequestionamento pretendido,
é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido
.

(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Por essas razões,
ACOLHO EM PARTE
os presentes Embargos de Declaração, sem contudo, atribuir-lhe efeito modificativo, tão somente para corrigir erro material quanto à afirmação de que
a médica Dra. Maria Eugênia Lozano de Pacio e a técnica de enfermagem Seomara Virginio de Sousa foram absolvidas sumariamente da acusação de homicídio culposo por ausência de provas de autoria
, uma vez que, na realidade a Ação Penal n. 4872-84.2005.811.0007 foi extinta em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço nesta oportunidade, nos termos acima delineados; todavia, sem alterar o resultado do julgamento colegiado proferido em 18-5-2020, que concluiu, à unanimidade,
pelo provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta para julgar improcedentes os pedidos veiculados na Ação de Indenização por danos morais e materiais em decorrência de suposto erro médico, em razão da ausência de comprovação de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o alegado dano, consubstanciado no óbito da infante A. M. D. S., e declarou prejudicados o Recurso de Apelação interposto por Maria Aparecida Domingos e a Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020